Tribunal: TJES
Processo: 5004661-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004661-06.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICIO GUEDES TEIXEIRA e outros (2)
AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004661-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
FABRÍCIO GUEDES TEIXEIRA, LEONARDO FIRME LEÃO BORGES E FLÁVIO DA COSTA MORAES

AGRAVADOS:
MORENO CARDOSO LIRIO E EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão do despacho (ID 1556507, fls. 34-39) por meio do qual a MMª Juíza deferiu o cumprimento de sentença, para fixar a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor homologado, devidamente atualizado na data do pagamento, para cada um dos dois escritórios de advocacia que atuaram no processo.

Os Agravantes (ID 1556502) pugnam pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) os Agravados reconhecem que a atuação deles foi ínfima, mas buscaram induzir o Juízo em erro, ao alegarem que o trabalho por eles desempenhado (se valer de livre trânsito no cartório da vara) teria sido de alta complexidade; 2º) o trabalho desenvolvido pelos Agravados, atendendo a pedido do Autor, foi só no sentido de dar agilidade aos trâmites processuais na vara para a apreciação do pedido liminar; 3º) o atendimento ao pedido do cliente (substabelecimento para despacho pessoal), se deu apenas em respeito ao próprio Autor, que já se encontrava em estado adiantado de sua doença e, portanto, bastante ansioso com o resultado prático da lide; 4º) o patrono firmou o substabelecimento, apesar de entender desnecessário, vez que a liminar seria apreciada de qualquer forma, no prazo de costume; 5º) não foi combinado e muito menos contratado pelos Advogados originários com os Advogados substabelecidos qualquer percentual relativo aos honorários sucumbenciais que poderiam surgir, justamente pelo fato de que o contato com eles se deu direta e exclusivamente pelo Autor, quando procurado pelo ex-assessor da Vara na qual o processo tramitava; 6º) uma vez substabelecidos, os Agravados, sem o conhecimento/consentimento dos patronos originários, apenas protocolaram petição para reiterar o pedido de concessão de liminar já formulado na peça inicial e que seria objeto de apreciação do Magistrado; 7º) os Agravantes foram intimados para apresentação de réplica e tentaram fazer carga dos autos, mas os Agravados já haviam retirado o processo do cartório, antes mesmo do conhecimento formal do despacho; 8º) após os Agravantes enviarem cópia da petição de réplica para o Cliente os Agravados apresentaram réplica no processo nos mesmos termos da petição remetida; 9º) os Agravados foram a Juízo pleitear honorários, lastreando-se em 03 (três) peças processuais, sendo 02 (duas) desnecessárias e 01 (uma) plagiada do próprio advogado Agravante; 10º) os Agravantes elaboraram a petição inicial, acompanharam todo o trâmite do Agravo de Instrumento e do Recurso de Apelação interpostos pelo Estado, protocolaram o pedido de cumprimento de sentença e nele atuaram até a prolação da sentença homologando os cálculos de liquidação; 12º) os Agravantes são as únicas partes legítimas para proporem o pedido de cumprimento de sentença; 13º) não existe amparo legal para o deferimento dos pedidos dos Agravados, seja por ilegitimidade, seja por ofensa a coisa julgada; 14º) em caso de se decidir pela divisão igualitária dos honorários, a divisão deve ser realizada em 05 (cinco) partes iguais, sendo cada uma das partes devida a cada Advogado, não se levando em conta “supostas” sociedades de Advogados.

Os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 1714645) ressaltando que (1) os Agravantes não juntam aos autos nenhuma prova de suas alegações, (2) houve apenas um aproveitamento da descrição de fatos contida no esboço de réplica enviada pelo Cliente e não um vilipêndio a trabalho intelectual, (3) durante o trâmite da demanda o trabalho foi realizado de forma conjunta, (4) sequer possuem o denominado “livre trânsito” e sequer têm conhecimento do que tal expressão significa, (5) os Advogados substabelecidos possuem legitimidade, apenas condicionada à presença dos Advogados substabelecentes, para cobrarem os honorários advocatícios e (6) a divisão dos honorários advocatícios, no percentual estabelecido na decisão recorrida, se encontra correta.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 16 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004661-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
FABRÍCIO GUEDES TEIXEIRA, LEONARDO FIRME LEÃO BORGES E FLÁVIO DA COSTA MORAES

AGRAVADOS:
MORENO CARDOSO LIRIO E EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão do despacho (ID 1556507, fls. 34-39) por meio do qual a MMª Juíza deferiu o cumprimento de sentença, para fixar a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor homologado, devidamente atualizado na data do pagamento, para cada um dos dois escritórios de advocacia que atuaram no processo.

Os Agravantes requereram o cumprimento da sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 0028402-30.2017.8.08.0024, na qual o Estado do Espírito Santo foi condenado a fornecer o medicamento "PEMBROLIZUMABE (keytruda) e a pagar honorários advocatícios.

O pedido de cumprimento de sentença se restringiu ao pagamento de honorários advocatícios.

Após a prolação da sentença que homologou os cálculos e julgou extinto o cumprimento de sentença, bem como a expedição de certidão de trânsito em julgado, os Agravados peticionaram nos autos para requererem a suspensão do procedimento de execução dos honorários e sua inclusão no rateio dos honorários devidos pelo Estado, por terem atuado no processo.

A MMª Juíza prolatou a decisão recorrida destacando que:

Diante dos fatos trazidos, sabendo que os honorários advocatícios possui natureza alimentar, entendo que a verba de sucumbência é devida a todos os advogados (escritórios) que atuaram na causa, proporcionalmente ao trabalho dispensado.

Portanto, considero que a melhor solução é a divisão do valor, em porcentagem, dos honorários sucumbenciais para os escritórios de advocacia que atuaram no feito, vez que não foi trazido por nenhum dos dois escritórios o contrato de percentual entre ambos e ambos requerem o cumprimento de honorários advocatícios. Destarte, o escritório Moreno Cardoso Lirio e Emmanuel Felipe Lana Mageveski, não questionaram o valor dos honorários advocatícios homologado por este juízo, razão pela qual este será mantido.

Diante do acima exposto,DEFIRO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para fixar a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor homologado(fls.307 e 318), devidamente atualizado na data do pagamento, para cada um dos dois escritórios de advocacia que atuaram no processo, ou seja, GUEDES.LEÃO BORGES.MORAES (fls. 10) e Moreno Cardoso Lirio e Emmanuel Felipe Lana Mageveski, (fls. 69).

Quanto ao escritório GUEDES.LEÃO BORGES.MORAES, dos 50% dos honorários, será dividido em 03 (três) partes iguais, cabendo cada parte aos advogados Leonardo Firma Leão Borges, Fabrício Guedes Teixeira e Flávio da Costa Moraes, conforme requerido às fls.299/300.

Das supostas irregularidades na conduta dos Advogados substabelecidos e do Cartório

Os Agravantes alegam que os Advogados/Agravados teriam procurado o Autor da ação originária, supostamente se oferecendo para acompanhar o processo e agilizar a análise da liminar requerida, valendo-se do fato de que o DR. EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI teria livre trânsito no cartório por ser ex-assessor da vara.

Apontam, ainda, irregularidades em razão de (1) conhecimento antecipado de futura publicação de intimação para oferecimento de réplica e (2) plágio de peça processual.

Conquanto tenha sido noticiada a prática, em tese, de fatos graves, esta não é a via adequada para arguição e comprovação da ocorrência das supostas irregularidades apontadas que, caso comprovadas, poderiam, hipoteticamente, configurar conduta profissional inadequada de Advogados e de servidores do Poder Judiciário.

Ocorre que, além do presente recurso não ser a via adequada para verificar a ocorrência dos fatos noticiados, este Relator não tem atribuição para analisar, em um primeiro momento, eventuais infrações ao Estatuto da OAB ou prática de atos irregulares pelos servidores do Cartório.

Contudo, entendo prudente a remessa de cópia das razões recursais, das contrarrazões e deste voto para a OAB/ES e para a Corregedoria-Geral de Justiça para que, caso entendam necessário, tomem as providências que julgarem cabíveis.

Da alegação de Ofensa à coisa Julgada

Os Agravantes alegam que a decisão recorrida importa em ofensa à coisa julgada, já que a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença transitou em julgado em 30/10/2020, ou seja, quase 04 (quatro) meses antes dos Agravados pleitearem o rateio dos honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo.

Compulsando os autos verifica-se que (1) os Agravantes formularam pedido de Execução de Honorários Advocatícios em 04/09/2019 (ID 1556506, fl. 1), (2) o Estado do Espírito Santo manifestou concordância com os cálculos apresentados (ID 1556506, fl. 12), (3) a MMª Juíza prolatou sentença julgando extinto o cumprimento de sentença e determinando o pagamento dos honorários à parte exequente (ID 1556506, fls. 21-22), (4) foi dado provimento aos Embargos de Declaração opostos, apenas para se determinar o desconto do Imposto de Renda (ID 1556506, fls. 34-35), (5) foi certificado o trânsito em julgado da sentença em 30/10/2020 (ID 1556506, fl. 39), (6) os Agravados peticionaram nos autos requerendo a declaração de nulidade por ausência de intimação e a execução proporcional dos honorários advocatícios em 23/02/2021 (ID 1556506, fls. 46-52) e (7) a decisão recorrida, prolata em 15/06/2021 (ID 1556507, fls. 34-39), rejeitou a alegação de nulidade da intimação e determinou o rateio dos honorários advocatícios.

Assim, de fato, a decisão que determinou o rateio dos honorários advocatícios foi prolatada após o trânsito em julgado da sentença, o que importa em ofensa ao artigo 494, do Código de Processo Civil e à coisa julgada.

A doutrina leciona que:

Inalterabilidade da sentença
: Publicada a sentença, o juiz não pode mais alterá-la. Ainda que venha a verificar sua incompetência absoluta, seu impedimento ou, até mesmo, o desacerto da tese adotada ou da conclusão a que tenha ali chegado, não pode o juiz alterar o conteúdo de sua sentença (
in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 92).

O artigo 502, do Código de Processo Civil estabelece que “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

A coisa julgada é um relevante mecanismo de proteção e realização da segurança jurídica e apenas pode ser desconstituída nas hipóteses previstas em lei.

Não é possível que uma sentença transitada em julgado possa ser relativizada por decisão prolatada em razão de simples petição, mesmo que seja para determinar o rateio de honorários advocatícios fato que, inegavelmente, altera os limites da coisa julgada.

O pedido de Execução de Honorários Advocatícios (ID 1556506, fl. 1) foi formulado pelos Agravantes e a sentença que homologou os cálculos (ID 1556506, fls. 21-22) determinou a expedição de ofício requisitório em favor destes.

Assim, considerando o trânsito em julgado da sentença e os limites por ela estabelecidos, não se mostra razoável que esta seja alterada em razão de simples petição.

Não se desconhece que uma sentença que já transitou em julgado pode ser alterada pela via processual adequada ou mesmo que eventual direito pode ser pleiteado por meio de ação autônoma. Contudo, não se mostra possível que uma sentença seja alterada por meio de decisão em razão de simples petição protocolada nos autos, especialmente considerando que não se trata de matéria de ordem pública.

Desse modo, a irresignação dos Agravados em relação a um suposto direito a honorários advocatícios não pode ser aferida por meio de análise de simples petição, sendo forçoso o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida por ofensa à coisa julgada.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para anular a decisão em razão de ofensa à coisa julgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004661-06.2021.8.08.0000

AGRAVANTES:
FABRÍCIO GUEDES TEIXEIRA, LEONARDO FIRME LEÃO BORGES E FLÁVIO DA COSTA MORAES

AGRAVADOS:
MORENO CARDOSO LIRIO E EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1 - A coisa julgada é um relevante mecanismo de proteção e realização da segurança jurídica e apenas pode ser desconstituída nas hipóteses previstas em lei. 2 - A irresignação dos Agravados em relação a um suposto direito a honorários advocatícios não pode ser aferida por meio de a
nálise de simples petição, sendo forçoso o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida por ofensa à coisa julgada. 3 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.